Tribunal: TJSP
Processo: 1050988-36.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050988-36.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é embargante CELIPA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, é embargada ELENICE ROCHA MORAES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40531 - E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No.: 40531
EDEC.No.: 1050988-36.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE.: CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LATDA
EBDA.: ELENICE ROCHA MORAES
Embargos de declaração Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais Inocorrência
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 327/333 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão porque não ficou claro
como seria aplicada a retenção. Pugna pelo acolhimento dos
embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados
(fls. 01/04).
Intimada à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, a embargada se manifestou a fls. 9/11.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
No caso em tela não há falar em omissão
tendo em vista que a questão restou esclarecida no voto a
fls. 331.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40531 - E /AL/ O / V / D
3/4
Vale
esclarecer
que
a
pretensão
da
embargante é a modificação do julgado, o que não se coaduna
com o recurso em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40531 - E /AL/ O / V / D
4/4
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Para
fins
de
prequestionamento,
resta
destacar que, em momento algum a decisão embargada violou
qualquer dispositivo legal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator